Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIRECIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS A TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, a embargada/recorrente pleiteou a produção de prova documental para que o embargante demonstrasse o pagamento do veículo objeto de constrição judicial, que estava em nome de terceiro, réu em outra ação judicial em que a embargada figura como autora/credora. O pleito foi indeferido na decisão de saneamento do processo.
2. As provas dos autos, notadamente a procuração pública, o documento de vistoria no Detran/DF, a autorização para fabricação de placa e diversos comprovantes de consertos (em nome do embargante e com descrição do bem litigioso), foram suficientes para demonstrar que o embargante (apelado) adquiriu o veículo em 19/12/2018, ou seja, antes da penhora determinada na ação judicial n. 0736547-96.2018.8.07.0001, proposta pela embargada contra terceiro (vendedor do bem), efetivada em 16/8/2019.
3. Portanto, observa-se a inutilidade técnica da produção da prova documental vindicada, afigurando-se escorreito o aludido indeferimento pelo Juízo de origem, com subsequente julgamento do feito. Nota-se, ainda, que esse atuar judicial vai ao encontro da razoável duração do processo e da primazia da atividade satisfativa, conforme os arts. 4o, 6o, 8o e 355, I, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Sucumbente na demanda, a apelante pleiteou o direcionamento dos ônus sucumbenciais para o réu/devedor do processo paradigma (autos n. 0736547-96.2018.8.07.0001), apontando-o como o responsável pela constrição irregular. Entretanto, as decisões judiciais devem respeitar os limites subjetivos da demanda, não podendo condenar aquele que não integrou a lide, conforme redação dos arts. 9o e 506 do CPC. Ademais, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016).
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.